Tribunal: STF
Processo: HC 256059
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Contemporaneidade. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ramon Santos de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 990.442/BA (evento 8).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 2°, caput, da Lei 12.850/2013 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da medida. Assevera a ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decretação da prisão preventiva. Aduz circunstâncias favoráveis ao paciente e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “AGRAVO RGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, acusado de integrar um esquema criminoso voltado para o tráfico de drogas na cidade de Seabra e região da Chapada Diamantina, atuando como revendedor no varejo e para outras lideranças de menor porte. Além disso, o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, o que indica o risco de reiteração delitiva. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar, à seguinte consideração (evento 6): 



    “Nesta linha intelectiva, tais fatos, trazidos à baila, são, à saciedade, indicativos de que o Paciente vinha praticando, de modo contumaz, na condição de integrante de organização criminosa, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, valendo-se de tal conduta para fins de mercancia. Por consequência, no caso em análise, há motivos que, em tese, podem ensejar a decretação da custódia prévia do paciente, havendo, por isso mesmo, razões para que a prisão combatida subsista. 



    Como é cediço, a prisão preventiva é uma medida cautelar extrema, mas de inconteste necessidade, tornando-se imprescindível sempre que estiver presente um dos requisitos dos indicados no art. 312, do CPP. Sob esse raciocínio, terá cabimento quando vinculada a um juízo de necessidade, calcado na exigência da garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal, ou na preservação da aplicação da lei penal. 



    Ora, no caso em tela, o Juiz de primeiro grau fundamentou a medida extrema baseando-se na gravidade concreta do delito, aferida do modus operandi da conduta criminosa.



    O magistrado registrou que “resta evidenciado o periculum libertatis, visto que demonstrada, concretamente, a necessidade da custódia cautelar do Representado como forma de garantia da ordem pública. A gravidade concreta das condutas é evidenciada pelo concurso de agentes (supostos integrantes de organização criminosa com atuação na Região de Seabra) e a periculosidade concreta se dá pelo risco de reiteração criminosa (as conversas se reportam ao período entre abril, maio e junho de 2024, o que demonstra a constância das atividades ilícitas e a existência de ações voltadas para a prática de diversos crimes). Outrossim, cabe destacar que o Representado responde a Ação penal n° 8002332-64.2022.8.05.0243, pela imputação do crime de associação para o tráfico, no ano de 2022. Assim, depreende-se que o agente possui uma vida voltada à prática de crimes, justificando a prisão cautelar para garantia da ordem pública”



    Portanto, circunstâncias que revelam a absoluta temeridade na concessão da pretendida liberdade, diante da real possibilidade de cometimento de novas infrações penais, demonstrando, claramente, que sua soltura coloca em risco a sociedade, sendo imprescindível a prisão para garantia da ordem pública. 



    Consta nos autos a existência de indícios de que o Paciente “utilizava-se da linha telefônica cadastrada no número (11) 98390-4638, e a ele cabia na súcia a função de comercializar drogas ilícitas, sendo de conhecimento da Polícia que ele é distribuidor de cocaína não só em Seabra, mas amplamente na região da Chapada Diamantina, fornecendo as substâncias não só para o varejo/usuários, como para revenda de outras lideranças de menor porte e abrangência” (Id 76891888). Os fatos consubstanciaram, portanto, indicação suficiente da sua perigosidade, tendo em vista a possibilidade de reiteração na prática delitiva, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva.



    Tais fatores, indubitavelmente, indicam que a liberdade do Paciente representa inegável risco à sociedade, fazendo-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    (...)



    Portanto, diante de todo o exposto, é inquestionável que não estamos aqui nos referindo à gravidade do delito como mera abstração, ou ainda, em decisão aplicada sem qualquer critério idôneo, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionais, como a que se vislumbra no caso em tela”(destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, acusado de integrar um esquema criminoso voltado para o tráfico de drogas na cidade de Seabra e região da Chapada Diamantina, atuando como revendedor no varejo e para outras lideranças de menor porte. Além disso, o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas, o que indica o risco de reiteração delitiva.



    Conforme consta nos autos, há elementos concretos que demonstram sua atuação sistemática e coordenada na comercialização de drogas, inclusive com papel de destaque na distribuição de cocaína em larga escala, abrangendo tanto usuários quanto outros traficantes de menor expressão. Além disso, Ramon já responde a ação penal por associação para o tráfico, o que reforça o risco real de reiteração criminosa. As interceptações telefônicas revelam a constância de suas atividades delituosas ao longo de meses, indicando uma conduta delitiva enraizada e não episódica. Diante desse cenário, a sua manutenção em liberdade representa ameaça concreta à ordem pública, sendo a prisão preventiva medida imprescindível para a contenção de novos delitos e desarticulação da atuação da organização criminosa da qual, em tese, faz parte.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (destaquei).



    Na hipótese, manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes:  “A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.” (HC 218.505-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023); “A prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 125.557, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 114.147, Rel. Min. Marco Aurélio” (HC 127.630-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2015). 



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente